Tribunal: TJES
Processo: 0005090-50.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005090-50.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO DA SILVA
APELADO: RUYMAR DA SILVA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Renato da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com nunciação de obra nova ajuizada em face de Ruymar da Silva, sob o fundamento de ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor. O apelante sustenta (I) a inexistência de preclusão da prova pericial, (II) a violação ao direito à produção de prova oral, e (III) omissão da sentença quanto aos demais pedidos iniciais além do relativo ao muro divisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se houve preclusão da prova pericial antes da aceitação do encargo pelo perito; (II) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; e (III) determinar se a sentença foi omissa quanto à análise dos demais pedidos formulados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Código de Processo Civil, em seu art. 465, § 1º, fixa que o prazo para apresentação de quesitos periciais inicia-se com a intimação do despacho de nomeação do perito, independentemente da aceitação do encargo, razão pela qual se configura a preclusão quando a parte permanece inerte mesmo após ser devidamente intimada.

A prova pericial é imprescindível em controvérsias de natureza técnica, como nos casos de alegada invasão de propriedade e danos estruturais, sendo a sua ausência insuprível por provas testemunhais ou depoimento pessoal.

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível quando a parte deixa de produzir a prova que lhe incumbia, não sendo exigível do juiz o suprimento de tal ônus.

A ausência de confissão do réu quanto à retirada do muro e a utilização de argumentos extraídos da própria narrativa do autor afastam a alegação de omissão judicial.

A sentença apreciou integralmente os pedidos, ainda que de forma concisa, ao fundamentar que a improcedência decorre da ausência de prova técnica essencial a todos os pleitos formulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão para apresentação de quesitos periciais se configura com a intimação do despacho de nomeação do perito, independentemente da aceitação do encargo.

A ausência de produção de prova pericial essencial por inércia da parte autoriza o julgamento antecipado do mérito.

A improcedência por ausência de prova técnica alcança todos os pedidos que dependem desse elemento instrutório.

A sentença que examina o mérito sob essa fundamentação não é omissa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 370; 465, § 1º; 355, I; 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005090-50.2020.8.08.0014.

APELANTE: RENATO DA SILVA.

APELADO: RUYMAR DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de apelação interposta por
Renato da Silva
contra a sentença (id 10537354) que julgou improcedentes os pedidos formulados
por ele
na ação de obrigação de fazer e nunciação de obra nova
que ajuizou contra
Ruymar da Silva
, por ausência de prova dos fatos constitutivos d
e direito alegados
.

Nas razões recursais (id 10537371)
o
apelante sustentou, em síntese, que: 1)
não há falar em preclusão da prova pericial, po
rque
o perito nomeado não fo
i
intimado nem aceitou o múnus, não havendo, portanto, início do prazo para apresentação de quesitos
;
2)

houve
a
violação
do
direito
dele de
produ
zir
prova oral, expressamente requerida e não apreciada pelo juízo de origem
; e
3
) a sentença
foi omissa, po
rque

deixou de analisar os demais pedidos
formulados na petição inicial,
que não
aquele relativo ao muro divisório
.

Inicialmente, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), e o apelado não produziu prova capaz de afastar tal presunção, sendo a mera condição de servidor público insuficiente para tanto.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à ocorrência de cerceamento de defesa. O apelante sustenta que a preclusão da prova pericial foi decretada indevidamente, porque o prazo para apresentar quesitos só teria início após a aceitação do encargo pelo perito.

Tal
argumento não
merece prosperar
. O art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil é expresso ao fixar o termo inicial do prazo de 15 dias para apresentação de quesitos como a data da “intimação do despacho de nomeação do perito”, não condicionando o ato à prévia aceitação do
expert
. No
caso,
o apelante foi intimado em duas oportunidades para cumprir a determinação (fls. 87 e 102v
°
) e permaneceu inerte em ambas, o que configura a preclusão d
o
direito à produção da prova.

Também não há falar em nulidade pela não produção das demais provas. A controvérsia sobre invasão de propriedade e danos estruturais é de natureza eminentemente técnica, tornando a prova pericial indispensável. Uma vez preclusa a prova essencial por inércia da parte interessada, a produção de prova testemunhal ou o depoimento pessoal seriam inócuos, porque insuficientes para suprir a falta do laudo técnico necessário ao deslinde da questão.

Nesse contexto, o julgamento antecipado do mérito foi medida adequada.

Importa ressaltar que o poder-dever do juiz de determinar provas de ofício, previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil, não se sobrepõe ao ônus primário da parte de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

No que diz respeito
à alegada omissão da sentença em não reconhecer suposta confissão do réu sobre a retirada do muro, a análise da petição de id 26177456 revela que não houve admissão de ilicitude. O que ocorreu foi uma manobra argumentativa do réu, que utilizou uma alegação anterior do próprio autor (de que o muro havia sido retirado – id 25700707) para sustentar a tese de perda superveniente do objeto da ação.

Também não há falar em omissão quanto à apreciação dos demais pleitos
deduzidos na inicial, vez que a sentença, ainda que
de maneira concisa
, decidiu “julgar improcedente os pedidos uma vez que o Requerente manifestou a necessidade de prova pericial para limitar os marcos das propriedades e obras e se manteve inerte quanto ao mister, desde a nomeação do perito”
.

Verifica-se assim, que a
o julgar improcedentes os pedidos po
r ausência de prova técnica indispensável
, o magistrado decidiu integralmente o mérito. A improcedência decorrente da falta de prova atinge todos os pedidos que dependiam daquele elemento instrutório.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pel
o
apelante para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.